Tribunal: TJMT
Processo: 1010013-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

238PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010013-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 049.372.201-79 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMBUSTÍVEL INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DANOS MECÂNICOS NO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. MATÉRIA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato.

2.

Remessa dos autos à origem para realização da audiência de instrução e julgamento.

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Eccomania Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo EIRELI.

Em síntese, o reclamante aduz que, na data de 27/11/2020, compareceu no Posto de Combustível da reclamada e solicitou o abastecimento de seu veículo com combustível “DIESEL”, compatível com seu veículo e que após, percebeu que o veículo foi abastecido com gasolina, não compatível com seu veículo, tendo solicitado auxílio ao gerente, que chamou um mecânico e promoveu a retirada do combustível do tanque do veículo, porém, não promoveram a limpeza dos filtros e dos bicos injetores.

Aduz que o veículo veio a apresentar problemas mecânicos, devido ao abastecimento de combustível incompatível, sendo que no dia 07/12/2020 foi necessária a utilização de guincho. Por diversas vezes tentou administrativamente, junto à empresa, que fossem feitos os reparos necessários causados pela mencionada falha, sem sucesso.

Pleiteia pela condenação da reclamada em danos materiais no valor de R$ 13.746,00 (treze mil setecentos e quarenta e seis centavos) e danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença que acolheu a preliminar de decadência arguida na contestação, e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A parte autora apresentou recurso inominado, contudo, em sessão realizada em 31/3/2023, o então Relator Dr. Luiz Aparecido Bortolussi Júnior negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Opostos os Embargos de Declaração pela parte autora, em novo julgamento realizado na data de 15/4/2024 o Relator acolheu as razões apresentadas pela embargante e afastou o reconhecimento da decadência no caso concreto. Naquela oportunidade decidiu pelo reconhecimento da prescrição quinquenal, prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o caso em análise trata da reparação por fato do serviço, e não vício, como anteriormente havia decidido.

Ato contínuo, o Relator acolheu os embargos de declaração e desconstituiu o primeiro acórdão lançado no id no 163748687 e, por consequência, determinou o prosseguimento do recurso inominado interposto no id no 117726485.

Vieram-me os autos para inclusão na pauta de julgamento para apreciação do referido recurso inominado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024